Tribunal: TJSP
Processo: 2102506-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO - Pedido de substituição processual no polo ativo - Agravante regularmente constituída - Impugnação que poderá ser apresentada pelos devedores oportunamente - Admitida a substituição processual, nos termos do artigo 567, inciso II, do Código de Processo Civil - Precedentes - Agravo provido para admitir a substituição processual.